Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716204-09.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido no plantão judicial (ID: 46209932). Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador